Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-69.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-69.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISAIAS MARTINS RAMOS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. PLEITO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor contratado sem concurso público contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de verbas trabalhistas (13º salário e férias acrescidas do terço constitucional) em face de município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste no direito ao recebimento de verbas rescisórias como 13º salário e férias decorrentes de contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal exige a aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, sendo nula a contratação que desrespeita essa regra, salvo os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verificou no caso.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema n.º 916), firmou o entendimento de que a contratação nula gera efeitos jurídicos apenas quanto ao recebimento do saldo de salário e aos depósitos do FGTS.

5. Não há amparo legal para o deferimento de 13º salário e férias a contratos nulos, devendo ser mantida a sentença de improcedência, visto que o autor não pleiteou FGTS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º

8001339-69.2021.8.05.0109
, em que figura como recorrente
ISAIAS MARTINS RAMOS
, e como recorrido o
MUNICÍPIO DE IRARÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.